Tribunal: TJDFT
Processo: 0752388-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752388-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CLEUSA LOUZADA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, na Execução de Título Extrajudicial n. 0025920-55.2010.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora salarial formulado pela exequente. A r. decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos (ID 252268660, de origem): “A penhora de percentual do salário, provento ou benefício previdenciário percebidos pela parte executada afronta o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido, julgados dos Pretórios, ‘in verbis’: ‘(...) 1. A jurisprudência desta Corte, com respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça, permite a penhora de percentual de valores existentes em conta corrente, hipótese que não se confunde com penhora direta de verba salarial. 2. Não é admissível, nos termos do art. 649, inc. IV do Código de Processo Civil, a penhora de vencimentos diretamente em folha de pagamento, ainda que a constrição incida apenas sobre percentual da verba. (...)’. (TJDFT - Acórdão n.o 561.857, 20110020193338AGI, 3a Turma Cível, julgado em 25/01/2012, DJ 02/02/2012 p. 115) ‘(...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça somente tem admitido a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente, nas hipóteses de execução de alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...)’. (STJ - REsp 805.454/SP, 5a Turma, julgado em 04/12/2009, DJe 08/02/2010) Com efeito, no caso, a parte executada não aufere proventos em montante elevado, a permitir a excepcional penhora de seus proventos de aposentadoria. Posto isso, considerando o entendimento esposado na decisão de id. 137799997; e que houve o pagamento do valor pertinente aos honorários advocatícios, INDEFIRO a penhora de percentual dos proventos percebido pela executada. Promova a parte exequente o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, ‘ex vi’ do disposto no artigo 921, III, do CPC.” Em suas razões recursais (ID 78835433), a agravante sustenta que a demanda executiva tramita há mais de quinze anos sem que tenha sido possível localizar bens penhoráveis, mesmo após diligências via BACENJUD, RENAJUD e pesquisas de imóveis. Afirma que a negativa da penhora em folha afronta os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CRFB/88 e art. 4o do CPC), configurando enriquecimento sem causa da executada, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Ressalta que a executada percebe remuneração mensal de R$ 11.543,68 (onze mil quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos) junto ao MPOG, valor que permitiria a penhora de até 30% (trinta por cento) sem comprometer sua subsistência digna, conforme documentos anexados. Invoca o art. 833, § 2o, do CPC/2015, que relativizou a impenhorabilidade de salários, e cita precedentes do STJ e do TJDFT admitindo a mitigação da regra em hipóteses excepcionais, quando frustradas outras medidas executórias e preservado o mínimo existencial do devedor. Acrescenta que a executada movimentou mais de R$2.147.124,48 (dois milhões cento e quarenta e sete mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos) ao longo dos anos, sem quitar débito originário de R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais), e que recentemente sacou R$ 132.470,92 (cento e trinta e dois mil quatrocentos e setenta reais e noventa e dois centavos) em outro processo, evidenciando comportamento protelatório. Defende, assim, a possibilidade de penhora escalonada sobre os rendimentos, como medida proporcional e adequada para garantir a satisfação do crédito. Requer, em caráter liminar, a concessão de tutela de urgência para determinar a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da executada diretamente na fonte pagadora, conferindo efeito suspensivo à decisão agravada, sob o argumento de que a medida não causará prejuízo à executada, pois os valores serão depositados em juízo e poderão ser restituídos caso o recurso seja desprovido. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão para autorizar a penhora em folha no percentual indicado, assegurando a efetividade da execução e a duração razoável do processo. Preparo ao ID 78853424. É o relatório. Passo a decidir. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em suma, pretende o agravante a penhora, de imediato, sobre a remuneração da parte executada, no percentual de 30% (trinta por cento). Em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator